Tribunal: TJES
Processo: 0000557-40.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000557-40.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO REZENDE PAGIO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000557-40.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO REZENDE PAGIO, RODRIGO REZENDE PAGIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RODRIGO REZENDE PAGIO contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 11 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Almeja ainda o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A apelação discute três pontos:
(i) se a pena-base deve ser reduzida ao patamar mínimo;
(ii) se o apelante faz jus ao benefício do tráfico privilegiado;
(iii) se a agravante da reincidência deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Redução da Pena-Base

O pedido de redução da pena-base para o mínimo legal não merece acolhimento. A sentença fixou a pena acima do mínimo considerando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06, que dá especial relevância à natureza e quantidade de entorpecentes. Foram encontrados com o apelante 2 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha (aproximadamente 500 gramas), 1 pedaço de haxixe (10 gramas), 6 porções de MD cristal e 4 comprimidos de ecstasy. A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão.

Tráfico Privilegiado

A defesa também requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que permite a redução da pena para réus primários e que não se dediquem a atividades criminosas. No entanto, o apelante é reincidente, conforme registro nos autos nº 00006115620168080013, e a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a presença de objetos relacionados ao tráfico, indicam sua dedicação à atividade criminosa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reincidência e a dedicação ao tráfico impedem a aplicação do tráfico privilegiado, pois afastam os requisitos exigidos pela lei.

Agravante da Reincidência

Quanto ao pedido de exclusão da agravante da reincidência, o recurso não encontra amparo legal, pois a reincidência está devidamente comprovada nos autos. Dessa forma, a manutenção da agravante é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base em crime de tráfico de drogas pode ser fixada acima do mínimo legal quando a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas justificarem a exasperação, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) é inaplicável quando o réu é reincidente e há elementos que indicam dedicação à atividade criminosa.

A agravante da reincidência deve ser mantida quando comprovada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000557-40.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO REZENDE PAGIO, RODRIGO REZENDE PAGIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO REZENDE PAGIO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a defesa a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06. Ao final, almeja ainda o decote da circunstância agravante da reincidência.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Por inconteste a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Inicialmente, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

A este respeito, conforme restou delineado nos autos foi apreendido com o réu 02 pinos de cocaína, 01 tablete de maconha (aproximadamente 500 gramas), 01 pedaço de haxixe (aproximadamente 10 gramas), 06 porções de MD cristal, 04 comprimidos de Ecstasy, além de outros itens relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “c
om relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33 § 4º, da Lei n.º 11.343/06, entendo que não assiste razão para o apelante, eis que as circunstâncias não lhes são favoráveis, diante da reincidência (autos nº 00006115620168080013) e pela quantidade, variedade de drogas apreendidas e objetos. (2 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha (aproximadamente 500 gramas), 1 pedaço de haxixe (aproximadamente 10 gramas), 6 porções de MD cristal, 4 comprimidos de Ecstasy, entre outros itens relacionados ao tráfico de drogas.)”.

Portanto, o que se observa é que além da reincidência do réu, existe a demonstração de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas em seu poder, impedindo assim o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu favor.

Nesse sentido:

Com relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33 § 4º, da Lei n.º 11.343/06, entendo que não assiste razão para o apelante, eis que as circunstâncias não lhes são favoráveis, diante da reincidência (autos nº 00006115620168080013) e pela quantidade, variedade de drogas apreendidas e objetos. (2 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha (aproximadamente 500 gramas), 1 pedaço de haxixe (aproximadamente 10 gramas), 6 porções de MD cristal, 4 comprimidos de Ecstasy, entre outros itens relacionados ao tráfico de drogas.).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.